Tribunal: CARF
Processo: 16561.720096/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720096/2016-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.403 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Embargante
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO
Os valores de frete, seguro e imposto de importação são custos efetivos que
não foram pagos diretamente à pessoas vinculadas e, deste modo, não podem
fazer parte do preço parâmetro, tampouco do preço praticado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos embargos propostos pela Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Dominmgues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Cuidam os autos de embargos declaratórios interposto pela Contribuinte,
conforme trechos do seu recurso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720096/2016-86
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720096/2016-86

2.2. Do Erro de Fato
7. Conforme mencionado acima, a Embargante vem demonstrando, ao longo do
presente feito, a ilegalidade da inclusão de frete, seguro e tributos não recuperáveis no
cálculo do preço praticado, conforme consta de seu Recurso Voluntário:
“Da análise do TVF, verifica-se que o cálculo do preço praticado obtido pela d.
fiscalização para o método PRL levou em consideração, equivocadamente, o valor das
operações na modalidade CIF, ou seja, com a inclusão dos custos relativos ao frete,
seguro e tributos não recuperáveis devidos na importação”.
8. Nesse sentido, veja-se que o próprio v. acórdão, em seu relatório, reconhece
que a alegação seria de ilegalidade de inclusão dos referidos valores no preço
praticado: (g.n.)
“Inconformada com a decisão primeva, interpôs a Contribuinte o competente
recurso voluntário alegando em síntese:
01) Nulidade do Auto de Infração por vício material;
02) Ilegalidade da IN243/02;
03) Da ilegalidade da inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de
importação no cálculo dos preços praticados segundo o método PRL”.(g.n.)
9. Apesar disso, ainda que o v. acórdão tenha analisado corretamente os
argumentos da Embargante, acolhendo-os, acabou por mencionar que a exclusão se
daria do preço parâmetro, ao invés do preço praticado: (g.n.)
“Diante de mais essas evidências, é possível concluir que, no caso dos autos, o
frete, o seguro e os tributos incidentes na importação não preenchem os requisitos
essenciais para que sejam tutelados regras de controle de preços de transferência.
(...)
Pelas razões acima, conduzo meu voto pelo provimento do recurso voluntário,
excluindo-se o valor do frete, seguro e imposto do preço parâmetro”.
10. Por essa razão, resta caracterizado o erro de fato apto a justificar a oposição
dos presentes embargos de declaração, que devem ser providos, a fim de que conste do
v. acórdão a exclusão dos valores em tela do preço praticado.
(...)
Consta ainda do despacho de admissibilidade dos embargos o seguinte:
Em breve síntese, alega a recorrente que o acórdão embargado contém erro de
fato pois, conforme alegado no recurso voluntário e reconhecido no relatório, os
valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação devem excluídos do
preço praticado, e não do preço parâmetro, como erroneamente determinado no
julgado.
Pois bem, pelo exame do acórdão embargado é possível verificar que, de fato,
no relatório consta que o sujeito passivo alegou a "ilegalidade da inclusão dos valores
de frete, seguro e imposto de importação no cálculo dos preços praticados" (e-fl. 941),
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720096/2016-86

enquanto que na ementa, no voto condutor e no decisum determinou-se a exclusão
desses valores em relação ao preço parâmetro.
Isso posto, ao menos neste preliminar exame de admissibilidade de embargos,
entendo que não é manifestamente improcedente a alegação de erro material (ou ao
menos de contradição entre o relatório e a ementa/voto/decisum).
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Dominmgues Costa Braga, Relatora.
Pois bem, cuidam os autos de embargos declaratórios interpostos pela
Contribuinte, com o objetivo de ver retificada a ementa e resultado do acórdão, para que conste
que deve ser excluído do preço praticado e não do preço parâmetro, como exposto no julgado.
Entretanto, penso não assistir qualquer razão à contribuinte ora embargante.
A operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem
preservar parâmetros equivalentes. E, quanto ao caso em análise, concernente aos valores de
frete, seguros e tributos incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1)
incluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Assim, deve ser preservada a comparabilidade entre os preços parâmetro e
praticado, sendo irrelevante considerar a exclusão de frete, seguro e imposto, do preço parâmetro
ou do preço praticado.
Nesse sentido, não faz qualquer diferença retirar o frete, seguro e imposto do
preço praticado ou parâmetro, pois exclui-los de um significa exclui-los do outro, comparando-se
grandezas equivalentes.
Pelo acima exposto, conduzo meu voto, no sentido de negar provimento aos
embargos.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Dominmgues Costa Braga

Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720096/2016-86

Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital